Tribunal: STF
Processo: AP 1693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.693 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025).



    Em 25/11/2025, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República (eDoc. 327) requereu a título de diligência que se oficie à Polícia Federal “para encaminhar os vídeos referenciados na IPJ-A n. 227/2023, uma vez que o endereço indicado não redireciona para o conteúdo, bem como encaminhar o Laudo n. 1303/2023-SETEC/SR/PF/MG e o Laudo n. 1143/2023-SETEC/SR/PF/MG, gerados a partir da extração de conteúdo do material apreendido da acusada”.



    Em 1º/12/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal da comarca de Passos/MG noticiou o descumprimento das medidas cautelares pela ré, consistente em violação da área de inclusão, em 17/11/2025 (eDoc. 329, fl.9).



    Em 15/12/2025, a defesa de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA apresentou justificativa pelo descumprimento das medidas cautelares informado pelo Juízo e solicitou autorização para que a ré possa acompanhar o parto da filha e os primeiros momentos do nascimento do neto (eDoc.335).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”(Pet. 10820/DF).



    Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha técnica na monitoração. Além disso, a Defesa ressaltou que a requerente reside na Zona Rural, e o sinal de celular e internet são precários, ocasionando, por vezes, a inconsistência das informações.



    A defesa informa, ainda, que ao tomar conhecimento da notificação para apresentar justificativa, a ré de maneira diligente comunicou prontamente à central de monitoramento os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, por falhas no sinal (eDoc.337). 



    Adicionalmente, ressalto que o registro de violação ocorreu de forma isolada sem reiterações de conduta.



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Quanto ao pedido de autorização para acompanhar a filha durante o parto, verifico que a ré comprovou o grau de parentesco entre a requerente e Victoria Franco Miguel, sua filha. (eDoc.338).



    Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e à saúde da filha da requerente, a fim de que possa receber ajuda da genitora durante o parto, assim como, nos primeiros dias do nascimento do filho.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento e permanência de PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA, entre os dias 25/12/2025 a 29/12/2025, durante o período estritamente necessário, para acompanhamento da parturiente, na Santa Casa de Misericórdia de Passos, situada na Rua Santa Casa, 164, Bairro Santa Casa, CEP 37904-020, Passos/MG.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal, de Precatórias Criminais e de Execução Penal da Comarca de Passos, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se à defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente